Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SINDSAÚDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO.
1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva, prolatada no bojo do processo n. 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001), que condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, acrescidos de atualização monetária, desde a exação até o efetivo pagamento, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.
2. Na hipótese, o trânsito em julgado da referida ação coletiva ocorreu em 13/4/1998, e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) protocolou a execução coletiva em 18/7/2010, na qual foi afastada a prescrição, sob o fundamento de que a demora no ajuizamento do feito foi imputada ao Distrito Federal ao atrasar a disponibilização das fichas financeiras dos servidores substituídos.
3. De acordo com Decreto no 20.910/32, as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, sendo possível que o prazo prescricional seja interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
4. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente foi a fluir a partir do último ato da respectiva execução coletiva, conforme teor do art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça.
5. Quando sentença coletiva executada determina a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença.
6. Caracteriza excesso de execução quando os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, os quais devem ser decotados da execução.
7. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso parcialmente provido.